Tribunal: TJDFT
Processo: 0708943-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708943-98.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEZAK BRAGA DA SILVA SANTOS, BANCO PAN S.A APELADO: BANCO PAN S.A, MEZAK BRAGA DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O A Apelação Adesiva do Autor (ID 35181478), que não é beneficiário da justiça gratuita, foi instruída apenas com o comprovante de pagamento do preparo (ID 35181479), faltando a respectiva guia. No despacho de ID 35338481, determinou-se a juntada da guia, no prazo 5 (cinco) dias, sob consequência de deserção, nos termos do art. 1007 do CPC/15. Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (ID 35872366). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/15 e artigo 87, inciso XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, não conheço da Apelação do Autor. Após, retornem os autos conclusos, para julgamento da Apelação do Réu. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator